Tribunal: TJDFT
Processo: 0749867-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. CONDUTA CONTRADITÓRIA. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL S/A. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADES. LAUDO PERICIAL IDÔNEO. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, na qual o autor pleiteava a recomposição de valores e indenização por danos morais decorrentes de supostos desfalques em conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP, ante a má gestão dos recursos. O autor pretende a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, busca a reforma da sentença, reprisando que faz jus à reparação por dano material e moral, arguindo a nulidade do laudo pericial e a necessidade de adequação dos honorários advocatícios de sucumbência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça; (ii) examinar eventual irregularidade na atualização dos valores da conta PASEP, à luz da prova técnica produzida, observando se é devido o reconhecimento da nulidade do laudo pericial; e (iii) avaliar a adequação da fixação dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo recursal, após o pedido de justiça gratuita, configura conduta contraditória, ensejando a preclusão lógica, o que torna inviável a análise do pedido.
4. Emergindo da prova técnica produzida nos autos a conclusão de que não se encontra caracterizada qualquer irregularidade nos saques realizados e na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não há razão para que seja acolhida pretensão indenizatória a título de danos materiais e morais deduzida na inicial.
5. A diferença de R$ 0,84 apurada pelo laudo pericial é irrelevante e não configura dano material ou moral indenizável.
6. A prova pericial foi produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e o laudo atende aos requisitos do art. 473 do CPC, não havendo que se falar em nulidade. 6.1. Não há que se falar em mácula da prova pericial ante a ausência de adoção de expurgos inflacionários, se a base legal não previu essa inclusão.
7. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa revela-se excessiva, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7.1. Revela-se possível a fixação dos honorários por equidade quando a sucumbência alcançar valores exacerbados, como no caso. 7.2. Considerando a natureza do processo, bem como o tempo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento, é cabível a fixação equitativa da verba honorária no valor de R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça.
2. Inviável o acolhimento do pleito indenizatório por dano material ou moral quando a prova técnica produzida conclui que não se encontra caracterizada irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual do autor vinculada ao PASEP.
3. A diferença irrisória de R$ 0,84 apurada por perícia judicial não configura dano material ou moral.
4. Inexiste nulidade de laudo pericial que não adota expurgos inflacionários se a base legal não prevê tal inclusão.
5. A fixação de honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a apreciação equitativa quando a verba honorária sucumbencial alcançar valores exacerbados.